Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. COBERTURA. AUSÊNCIA. LEGALIDADE.
1. O art. 2o da Resolução no 13 do CONSU (Conselho de Saúde Suplementar), de 3/11/1998, prevê que o plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência limitada às primeiras 12 (doze) horas do atendimento.
2. O c. STJ firmou entendimento quanto à legalidade da limitação da cobertura para os contratos de plano de saúde ambulatorial.
3. Se o beneficiário contratou de plano de saúde apenas na modalidade ambulatorial, é indevida a coação da Operadora do Plano para autorizar e custear a internação em UTI, excetuados os casos de urgência e emergência, nas 12 (doze) primeiras horas.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.